Tribunal: TJMT
Processo: 1014445-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014445-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), VICTOR DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 968.216.121-53 (AGRAVANTE), FRANCISCA LUZIA DE PINHO - CPF: 405.452.531-87 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VICTOR DE FREITAS GUIMARAES

AGRAVADO(s):

FRANCISCA LUZIA DE PINHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DE IMISSÃO CONCEDIDA EM FAVOR DA PROPRIETÁRIA AUTORA - INVOCADA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NEBULOSIDADE DO QUADRO FÁTICO POSTO – PERMANÊNCIA DAS INCERTEZAS ACERCA DO QUADRO FÁTICO POSTO – RISCO DE DANO INVERSO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se
a inicial da ação de imissão de posse realmente dá a entender que, desde 14.07.1992 – quando promoveu o registro na matrícula da aquisição do imóvel, ocorrida em
03.09.1990 –,
a primeira interação noticiada da autora agravada para com o bem veio a ocorrer apenas em 2020, quando se utilizou de verbas rescisórias (de 2012 a 2015) para quitar dívidas do bem junto ao referido ente público, mediante compensação de créditos, descabido o deferimento da liminar de imissão de posse quando a parte requerida alega que se encontra na posse de tal bem desde 2017, invocando exceção de usucapião.

Se após o deferimento da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada – de imissão liminar da autora na posse do imóvel – com a determinação de realização de prévia audiência de justificação, o juízo singular dá por frustrado o mencionado ato judicial (audiência justificatória) pela inércia da parte autora (agravada) na indicação das testemunhas a serem ouvidas, o ônus dessa frustração não pode militar em desfavor da parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VICTOR DE FREITAS GUIMARAES

AGRAVADO(s):

FRANCISCA LUZIA DE PINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
VICTOR DE FREITAS GUIMARAES
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse
no 1021895-79.2021.8.11.0002 movida por
FRANCISCA LUZIA DE PINHO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a
expedição de mandado de intimação a fim de que o réu, ou qualquer pessoa que esteja a possuir o imóvel objeto da ação – lote no 13, Quadra 18, do Loteamento Beira Rio, em Várzea Grande-MT, matriculado no CRI do 1o Ofício local sob o n. 25.245 –, o desocupe voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, “
sob pena de expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE ou, até mesmo, arrombamento e reforço policial, se necessários (CPC, art. 497).
”

Narra o recorrente que a autora ajuizou a ação originária argumentando que adquiriu o imóvel em 03.09.1990 e que, apesar de nunca ter exercido a posse, teria se utilizado das verbas rescisórias do período em que foi servidora da Prefeitura de Várzea Grande para a quitação dos débitos do citado o imóvel, quando, então, resolveu visitá-lo, descobrindo a sua ocupação pelo ora recorrente.

Relata que, a partir de tal narrativa, foi requerida e deferida a antecipação da tutela de imissão.

Inconformado, sustenta o requerido que adquiriu o referido terreno de
Tarcila Cezária dos Santos
e
Roberto Silva
em 04/07/2017, conforme contrato anexo, oportunidade em que comprou não apenas o
lote 13
, mas também os outros dois lotes adjacentes (de n. 11 e 12), muito embora tal negócio não tenha sido registrado.

Aduz que o local onde se encontram os citados terrenos é conhecido como
Comunidade Carrapicho
, a qual seria notória pelos terrenos irregulares e invasões.

Salienta que a posse de tais terrenos vem sendo exercida por si e por terceiros há muitos anos, até mesmo com edificações de casa e curral – atualmente demolidas – estando, pois, evidente o desinteresse e abandono do bem pela autora por mais de 20 (vinte) anos, inclusive com o transcurso do prazo para a usucapião pelos ocupantes.

Alega que, diante desse quadro, evidente que não demonstrados os requisitos para a tutela antecipada – que supõe a existência da probabilidade do direito decorrente da certeza quanto à veracidade dos fatos narrados – sendo, assim, indispensável a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art.562 do CPC/15, até porque, mesmo em caso de decisão desfavorável ao agravante, este fará jus ao direito de retenção por benfeitorias implementadas no imóvel.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão provisória da ordem de imissão da autora agravada na posse do bem cuja posse se disputa e, no mérito, por sua revogação.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 101249973 para suspender os efeitos da ordem de imissão liminar em favor da autora na posse do imóvel, ficando, porém, o agravante proibido de proceder a alienação da posse do bem a qualquer título.

Contrarrazões no ID. n. 104386518, pelo desprovimento do recurso.

Informações não prestadas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da petição inicial da ação originária, esta dá a entender que, desde 14.07.1992 – quando promoveu o registro na matrícula da aquisição do imóvel, ocorrida em
03.09.1990 –,
a primeira interação noticiada da autora agravada para com o bem veio a ocorrer apenas em 2020, quando se utilizou de verbas rescisórias do tempo em que serviu a prefeitura municipal local (de 2012 a 2015) para quitar dívidas do bem junto ao referido ente público, mediante compensação de créditos.

Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado o entendimento da indispensabilidade da realização de audiência de justificação prévia, a permitir uma análise provisória mais acurada da situação posta:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Os documentos trazidos pela parte agravante revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a causa para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo natural. Saliente-se que não foi realizada a audiência de justificação prévia, ato que poderia melhor orientar e fundamentar a decisão. Como a presente demanda envolve a comprovação da propriedade, e a parte agravante afirma ser o atual proprietária do imóvel em razão da suposta recompra efetuada (ID 1802850), torna-se necessária a manutenção da situação no “status quo ante” para evitar a incidência de dano por força de posicionamento prematuro tomado pelo Poder Judiciário. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1002706-29.2018.8.11.0000, j. em 22/08/2018, publ. no DJE 28/08/2018)

Diante disso, por ocasião do recebimento do recurso foi deferida a liminar recursal, oportunidade em que se determinou a designação e realização de audiência de justificação prévia, conforme se pode depreender do ID. n. 101249973.

Recebida a comunicação da liminar recursal, em
17.09.2021
o juízo singular designou a audiência de Justificação para
28.09.2021
, às 15:00h.

No entanto, em consulta ao andamento processual do feito originário no sistema PJe, não foi constatada qualquer informação acerca da publicação de tal intimação no Diário da Justiça eletrônico – DJe.

A despeito disso, conforme se pode depreender Termo de Audiência de ID. n. 66586820 dos autos originais, na data designada para a realização da audiência de justificação (28.09.2021), o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“
Diante de que foi determinado a realização de justificação previa mediante decisão de agravo esse juízo assim determinou a respectiva audiência para hoje.

Contudo tratando se de justificação previa caberia à autora apresentar a suas testemunhas para tanto o que não o fez
.

Vale lembrar que trata se de ação de caráter dominial e não de caráter possessório.

Informo que já há nos autos contestação.

Já fora realizado audiência de conciliação.

Outrossim, verifico que fora concedido tutela antecipada o que foi determinado a suspensão para realização de audiência de justificação previa.

Assim, em face de que a mesma não se realizou, o feito deverá ter seguimento inclusive com a tutela antecipada cumprida visto que no agravo esta não foi suscitada.

Assim determino que seja cumprida a decisão de tutela antecipada que já transitou em julgado e desde já determino que o processo siga para a respectiva instrução.

No mais estando as partes devidamente representada nos autos delimito já os pontos controvertidos de que prova deverá versar sobre a questão dominial.

Para tanto dou como saneado o processo e determino que as partes apresentem prova testemunhal nos autos mediante rol que desde já deverão serem trazidas em audiência de instrução e julgamento para a data de 04 de novembro 2021 ás 15 horas.

Após a juntada dos memoriais, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.a Juíza o encerramento.” (gr. n.)

Como se vê, a magistrada singular compreendeu que a audiência de justificação prévia restou frustrada uma vez que a parte autora, ora agravada, não arrolou tempestivamente as testemunhas a serem ouvidas naquele ato.

Pior que isso, supôs, erroneamente, que a liminar recursal não havia determinado a suspensão da decisão agravada e, com isso, determinou fosse ela cumprida, com ordem de expedição do mandado imissório.

Além disso, no mesmo ato, designou data para audiência de instrução e julgamento para as 15:00h do dia 04.11.2021.

Todavia, à vista da impossibilidade de realização de tal audiência instrutória em função de questões médicas envolvendo o réu agravante, o ato foi redesignado para as 16:00h do dia 18.11.2021, consoante termo de ID. n. 69324453 dos autos de origem.

Em petição de ID. n. 70390813 dos autos originários, datada no próprio dia 18.11.2021, o requerido, ora agravante, informou o rol de testemunhas, no qual incluiu as seguintes pessoas:

1. JOSÉ FERNANDO DA COSTA MOREIRA – CPF 040.784.541-00 e RG 0585267-6

2. ROBERTO SILVA – CPF 030.373.361-61 e RG 2069565-9 SSSP/MT

3. FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA – CPF 191.810.782-34 e RG 02844889-3 SSP/MT

No entanto, como é possível denotar do
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
de ID. n. 70477166, o magistrado entendeu extemporânea a apresentação do rol de testemunhas e promoveu a audiência apenas com a colheita do depoimento pessoal das partes, encerrando a instrução, e oportunizando às partes a apresentação de memoriais.

Nesta senda, como já dito acima, a magistrada
a quo
ignorou que, ao receber o recurso, esta Relatora não apenas determinou a realização da audiência de justificação prévia,
mas também deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada
.

Isso fica bastante claro na parte dispositiva da decisão liminar de ID. n. 101249973. Vejamos:

“[...]

Ante o exposto,
defiro a liminar recursal
para suspender os efeitos da ordem de imissão liminar em favor da autora na posse do imóvel, ficando, porém, o agravante proibido de proceder a alienação da posse do bem a qualquer título.

Determino
, ainda, que o juízo singular designe data para a realização de justificação prévia, o mais rápido possível. Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.

Após, à incontinenti conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 101249973 - Pág. 3)

Entendeu-se, na ocasião, que diante da nebulosa situação fática colocada – ou seja, de um lado a parte autora, que detém o domínio do imóvel, mas desde 1992 não estabelece qualquer interação física com o bem, e de outro o réu que, conquanto não detenha o domínio, alega encontrar-se na posse do imóvel pelo menos desde 2017, invocando uma exceção de usucapião –, imperiosa a realização da audiência de instrução a permitir uma análise mais segura sobre os fatos.

Isso porque, se não havia elementos suficientes para a imissão liminar por ocasião da prolação da decisão agravada, ainda continua a não haver, haja vista que a audiência de justificação

(ou, agora a audiência de instrução) que pode melhor aclarar a situação fática não se realizou. Logo, nada mudou desde o deferimento da liminar recursal.

Vale ainda destacar que embora a magistrada
a quo
tenha feito consignar, na decisão que encerrou a instrução processual, que a causa teria um “caráter dominial”, e não possessória, tal fato não ilide a necessidade da audiência de instrução processual.

Afinal, se de um lado o pedido de imissão se funda no direito de propriedade da autora agravada, de outro a pretensão do réu agravante em se manter na posse do bem se arrima em um suposto direito à prescrição aquisitiva da coisa.

Além disso, não foi indicado pela decisão agravada, qual seria concretamente o perigo de lesão grave para a autora a justificar o deferimento desde logo a medida de urgência, sendo que, em princípio, o risco de dano se revela inverso, posto que não há controvérsia que o réu agravante é quem detém a posse do imóvel.

Assim, até que haja uma análise um pouco mais acurada acerca da exceção de usucapião, desacertada a determinação de imissão liminar da autora na posse do imóvel.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para revogar a ordem de imissão liminar em favor da autora na posse do imóvel.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022